Tribunal: TJMT
Processo: 1043397-06.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043397-06.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS GARCIA DO NASCIMENTO - CPF: 047.437.101-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIZABETE ALVES CORREA - CPF: 768.085.801-20 (VÍTIMA), HIGOR ALVES CORREA - CPF: 049.119.841-80 (VÍTIMA), NILSON CORREA DA SILVA - CPF: 536.608.541-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL.
ANALISADA COM O MÉRITO E REJEITADA.

ABSOLVIÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PENA CONSERVADA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo a 12 (doze) anos 10 (dez) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa suscita preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal e, no mérito, postula a absolvição do réu por suposta ausência de provas da autoria delitiva. Subsidiariamente, requer a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (1) verificar a ocorrência de nulidade no reconhecimento pessoal do acusado; (2) avaliar se há elementos suficientes para comprovar a autoria do delito de roubo majorado; e (3) aplicação da fração de 1/6 (um sexto) pela agravante reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As provas de materialidade delitiva e autoria, baseadas nos termos de reconhecimento fotográfico e pessoal, bem como nos depoimentos colhidos na fase policial e em Juízo, são consideradas suficientes para a condenação.

A pena foi fixada com fundamento idôneo, considerando as circunstâncias judiciais, bem como a presença das causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2o, incisos II, do Código Penal, em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A fração determinada pelo Juízo singular para aumentar a pena na segunda fase, de 1/8 (um oitavo), tem sido considerada razoável pelo c. STJ.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II e V; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: (STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/05/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.591.554/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 11/10/2024).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Lucas Garcia do Nascimento
, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II, § 2o-A, inciso I, por três vezes, na forma do artigo 70,
caput,
do Código Penal, à pena de 12 anos e
10 meses de reclusão
, e ao pagamento de 70 dias-multa, em regime inicial fechado.

Em razões recursais,
a Defensoria Pública
, em sede preliminar, pugna pela nulidade do processo em razão de irregularidade no procedimento de reconhecimento pessoal, em afronta ao art. 226, do Código de Processo Penal.

No mérito, postula pela absolvição do apelante,
“nos termos do art. 386, incisos VII do Código de Processo Penal, haja vista que não há prova concreta e inquestionável para sustentar uma condenação”
.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da reprimenda, postulando pela aplicação da fração de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. Ao final, prequestiona a matéria.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, opina pelo desprovimento o recurso (Id. 240151281).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“desprovimento do recurso”
(Id. 248629683).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas sustentado pela defesa do réu, se confunde com o mérito e será com ele analisada, pois a validade ou não do reconhecimento do recorrente depende do cotejo não somente desses dados probatórios como também dos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual que, por sua vez, consubstancia o mérito deste recurso.

Esclarecido tal ponto e voltando ao exame do caso em apreciação, constata-se ser impertinente o pedido, haja vista que as provas produzidas no decorrer da persecução penal não deixam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva, senão vejamos:

Narra à peça acusatória:

“[...] no dia 07.12.2023, por volta de 23h20min., em residência particular situada na Rua Paraná, n.o 36, Bairro Jardim dos Estados, em Várzea Grande-MT, o denunciado LUCAS GARCIA DO NASCIMENTO, agindo de forma consciente e voluntária, em comunhão de desígnios e previamente ajustado a outro indivíduo (ainda não identificado), mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo do tipo pistola (não apreendida), subtraiu 01 (um) veículo VW/Gol de cor branca e placa OBP-5E39 (Auto de Avaliação sob o Num. 137226681), 01 (um) aparelho celular e 01 (uma) carteira contendo documentos pessoais, cartões bancários e a quantia de R$270,00 (duzentos e setenta reais) em espécie, pertencentes à vítima Nilson Corrêa da Silva; 01 (um) aparelho celular pertencente à vítima Elizabete Alves Corrêa; e 01 (um) aparelho celular pertencente à vítima Higor Alves Corrêa.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, enquanto fechavam o portão da garagem da residência da família, as vítimas foram surpreendidas pela ação do denunciado LUCAS GARCIA DO NASCIMENTO e de seu comparsa armado.

A dupla anunciou o assalto e ordenou a entrega dos aparelhos celulares, carteira, valores em dinheiro e das chaves do veículo VW/Gol. Em posse do material, ambos empreenderam fuga na condução do automóvel subtraído.

Acionadas, as autoridades policiais receberam informações sobre o rastreamento do aparelho celular da vítima adolescente e seguiram até os fundos do Residencial Jacarandá, nesta urbe.

Nas proximidades do endereço, a guarnição avistou o denunciado em atitude suspeita e, com a aproximação da viatura, Lucas correu no sentido contrário, em direção a um matagal.

Com a chegada de outras viaturas de apoio o denunciado foi logo detido e, em um de seus bolsos, foram encontradas as chaves de ignição do veículo VW/Gol subtraído da família, este também recuperado abandonado na região de mata nos fundos do residencial mencionado.

Os aparelhos celulares e a carteira da vítima Nilson, entretanto, não foram localizados.

Diante das circunstâncias, o denunciado foi encaminhado à Delegacia, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito em seu desfavor. Interrogado, Lucas optou por permanecer em silêncio.

Em sede policial, as vítimas Nilson e Elizabete procederam o reconhecimento fotográfico e pessoal do denunciado como sendo um dos autores da empreitada criminosa
”.

(Id. 240151217).

Registra-se que o reconhecimento do apelante foi realizado por ambos os ofendidos, conforme registrou a autoridade policial no Relatório no.

2023.12.13223, quando da conclusão das investigações:
“[...] Realizado o reconhecimento pessoal positivo do suspeito no bojo do Termo de Reconhecimento de Pessoa no 2023.16.515116 e 2023.16.515098, feito pelas vítimas Nilson e Elizabete, respectivamente, anexado a este caderno investigativo. ”
- Id. 240151203.

Essa compreensão fática também foi ajustada pela testemunha Cassiano Souza Lima policial militar, durante sua oitiva em juízo, esclareceu que:

“[...]
em conversa com a vítima NILSON CORRÊA, o mesmo relatou que no momento em que chegava em sua residência, conduzindo o veículo VW GOL, de cor branca, placa OBP5E39, na companhia de sua esposa e filho, por volta das 23:30h, passou um veículo FORD ECOSPORT, cor prata, modelo antigo, diminuindo velocidade e quando foi fechar o portão da garagem, foi surpreendido por dois indivíduos de posse de arma de fogo, tipo pistola anunciando o roubo e exigindo que as vítimas entregassem seus aparelhos celulares, carteira e chave de seu veículo
; QUE, assim que a vítima entregou os pertences, os indivíduos saíram do local conduzindo seu veículo e tomando rumo ignorado; (...) QUE,
no local, a guarnição do depoente foi informada que um dos aparelhos celulares estava sendo rastreado por um dos vizinhos da vítima e que a última localização de onde estava o veículo e seria nos fundos do Residencial Jacarandá, nesta cidade
; (...) QUE, chegando próximo do local, os policiais perceberam que um indivíduo, ao avistar uma das guarnições, correu em sentido contrário e o indivíduo não obedeceu ordem de parada e adentrou em um matagal próximo, porém, a guarnição com apoio das outras guarnições, fizeram buscas no local e
conseguiram deter o suspeito identificado como LUCAS GARCIA NASCIMENTO, sendo feita busca pessoal e encontrado em um dos bolsos de sua calça a chave do veículo gol da vítima; QUE, a vítima NILSON, que acompanhava a guarnição, imediatamente reconheceu LUCAS como um dos participantes do roubo; (...) QUE, a esposa de NILSON, ELISABETE ALVES CORREA, também compareceu nesta Central de Flagrantes, na sala de registro de ocorrência da PM, reconheceu pessoalmente LUCAS como um dos participantes do roubo;
QUE, o veículo da vítima foi recuperado no último ponto de localização de rastreamento (...) QUE, a carteira da vítima e os três aparelhos celulares não foram recuperados com LUCAS; (...) QUE, LUCAS faz uso de tornozeleira eletrônica, mas que no momento de sua detenção estava desligada”. Id. 240151686

Relatou ainda que recebeu informações sobre o rastreamento do aparelho celular de uma das vítimas, nas proximidades do endereço indicado, e que visualizaram o apelante, e nesse momento o réu tentou fugir das autoridades.

Na sequência, na abordagem, informou ter sido localizada a chave de ignição do veículo VW/Gol subtraído da família/vítima no bolso do apelante, sendo o automóvel também, posteriormente, localizado no último sinal de rastreio do celular.

No mesmo sentido foram as declarações das vítimas Nilson Corrêa da Silva, Elizabete Alves Corrêa e Higor Alves Corrêa, que confirmaram as circunstâncias do crime e o posterior reconhecimento formal do apelante como sendo um dos assaltantes, respectivamente:

Nilson
: [...] QUE, na data de ontem, 07 de dezembro, por volta de 23:20hs, quando chegava em sua casa, conduzindo seu veículo VW GOL, placa OBP5E39, acompanhado de sua esposa, ELISABETE ALVES CORREA, de seu filho, HIGOR ALVES CORREA e no momento em que o declarante fechava o portão da garagem,
foram surpreendidos por dois indivíduos a pé, um deles portando arma de fogo do tipo pistola ou objeto semelhante e exigiram a entrega de celulares, dinheiro, carteira e da chave do carro, ao que as vítima prontamente obedeceram; QUE, assim que tomaram os objetos e entraram no veículo da vítima, os criminosos evadiram-se do local;
QUE, imediatamente, o declarante buscou ajuda com os vizinhos, enquanto seu filho HIGOR telefonou para o CIOSP; QUE, a sobrinha do declarante, EMILI, que mora na casa ao lado,
passou a rastrear o aparelho celular de HIGOR
; QUE, cerca de 30 minutos após o roubo, a guarnição do SGT PM FÁBIO ALEX compareceu no local, onde o declarante informou sobre o fato; QUE, o declarante foi com a guarnição até o local indicado pelo rastreamento do celular de HIGOR, no residencial Jacarandá, nesta cidade e onde logo o veículo foi encontrado, abandonado em meio ao mato; QUE, logo em seguida, outra guarnição levou o suspeito LUCAS GARCIA DO NASCIMENTO até o local onde o declarante estava e o apresentou ao declarante, que
imediatamente o reconheceu como um dos participantes do roubo e que, no momento da abordagem, não portava a arma de fogo, mas pegou a arma do comparsa, que conduziu o veículo e evadiu-se da casa; QUE, sua esposa, ELISABETE, compareceu nesta Central de Flagrantes e, na sala de ocorrências da PM, também reconheceu LUCAS como um dos participantes do roubo
; [...] QUE, o declarante não reconhece LUCAS de antes dos fatos; QUE, nenhum dos outros pertences do declarante e seus familiares foi recuperado; QUE, o declarante, sua esposa ou seu filho não foram agredidos no momento do roubo".

Elizabete:
[...] dois rapazes adentraram o quintal da casa, passando pelo filho da declarante que ainda não tinha fechado o portão, e dali mesmo
um deles que estava armado gritou "PERDEU, PERDEU"
apontando uma arma de fogo para eles. [...] assim seu filho veio e deitou na área da casa, onde eles estavam, e os assaltantes passaram a pedir dinheiro, celulares e a chave do carro que estavam. Que, a declarante tentou conversar com eles dizendo que não tinha dinheiro ali, e que não precisava levar os celulares, e que levassem comente o carro, todavia os assaltantes levaram os celulares de todos ali (da declarante de seu esposo e de seu filho)
Que, pegaram a carteira de seu marido e dentro dentro dela tinha, além dos documentos pessoais, cartões bancários, e a quantia de R$ 270,00 reais em dinheiro que estava na carteira de seu marido. Que, da declarante, além de seu celular foi levada sua habilitação que estava na capinha traseira do celular Que, do seu filho foi levado somente o celular.
Que, assim, quando todos ali estavam rendidos pelos assaltantes,
o rapaz que estava com a arma de fogo em punho, entregou ela para o seu comparsa, o qual ficou vigiando a declarante e sua família, enquanto o outro tentava sair com o carro da garagem. [...] Que, segundo a declarante, os assaltantes ficaram bem próximo deles durante o assalto, e eles estavam de cara limp
a. Que, descreve o assaltante que chegou armado como sendo de CORPO MAGRO, DE PELE PARDA CLARA, DE CERCA DE MAIS OU MENOS 1,65 A 1,70 DE ALTURA, O QUAL VESTIA UMA CAMISETA DE COR CLARA E UMA CALÇA, não se recordando a cor da calça. Que, descreve o segundo assaltante que recebeu a arma de fogo do primeiro para poder vigiar a família da declarante, como sendo de CORPO MEDIO, DE PELE PARDA UM POUCO ESCURA QUE O PRIMEIRO, TAMBEM COM CERCA DE 1,65 A 1,70 DE ALTURA, o qual vestia uma camiseta de COR VERDE CLARA E USAVA CALSA DE COR ESCURA.
Que, olhou bem para o rosto desse segundo assaltante, isso porque quando implorou para ele não levar os celulares, chegou a segurar no ombro dele, e por isso viu perfeitamente o rosto dele
. [...]Que, indagada a declarante se quando da prisão da pessoa de LUCAS GARCIA DO NASCIMENTO, ela esteve na Central de Flagrante de Várzea Grande e se lá lhe mostraram a pessoa de LUCAS, onde a declarante afirma que SIM, lhe mostraram o LUCAS, o qual estava em uma sala, e a declarante ao ver ele disse aos policiais que era ele um dos assaltantes que lhes roubaram.
Que, afirma a declarante que NÃO TEM DUVIDAS QUE TENHA SIDO ELE, pois olhou muito bem para ele, inclusive segurou em seu ombro para implorar que não levassem os celulares. Que, neste ato, a autoridade policial apresenta uma FOTOGRAFIA constante no sistema GEIA/VINCULUM pertencente a pessoa de LUCAS GARCIA DO NASCIMENTO, e a declarante afirma com toda a certeza que foi ele quem, com a ajuda de outro, lhes roubaram naquela data.
[...] Que, chegando em um bairro naquela região, o marido da declarante viu o rapaz andando a pé na rua, e assim ele informou aos policiais militares que aquele era um dos assaltantes, e os policiais abordaram, e em revista pessoal, encontraram a chave do veículo com ele, a qual foi reconhecida pelo marido da declarante, e depois disso a declarante não sabe dizer como foi que encontraram o carro, se estava escondido no mato ou estava em alguma rua por ali. Que, seus aparelhos celulares, documentos e carteiras não foram localizados e nem a quantia em dinheiro foi recuperada."

Higor:
[...] quando voltou para fechar o portão de sua casa e entrar para dentro,
o declarante viu que dois rapazes entraram também junto com ele, onde um dele já disse que era um assalto, apontando uma arma de fogo para eles
. Que, não sabe dizer se era um revolver ou uma pistola, pois afirma que não sabe dizer a diferença uma da outra, por não conhecer sobre arma de fogo. Que, em seguida o declarante se aproximou-se de seus pais que estavam na área da casa, já paralisados por causa do assalto, quando
ouviu os assaltantes pedirem dinheiro, e sua mãe disse que não tinham dinheiro ali, e assim eles pediram os celulares de todos, a carteira do seu pai e a chave do carro dele
. Que, assim o assaltante que estava com a arma de fogo, a entregou para o outro assaltante que estava junto, para que este último vigiasse o declarante e sua família, enquanto ele iria tentar sair com o carro. (...) Que, indagado ao declarante se ele conseguiria fazer o reconhecimento pessoa ou fotográfico dos assaltantes, onde o declarante afirma que ficou com muito medo, e por isso NÃO OLHOU PARA ELES DIREITO e assim não conseguiria fazer o reconhecimento deles.
Que, seus pais ficaram mais próximos deles, e talvez eles conseguiriam fazer esse reconhecimento.
(...)
Que, sua prima, lhe lembrou que seu celular tinha um aplicativo chamado LIFE360 o qual faz o rastreio do celular em casa de perda, e assim o declarante usando o celular de sua prima, que era conectado nesse aplicativo também, conseguiram ver a localização de seu celular que ainda estava ligado e tinha internet. Que, logo em seguida chegou a polícia militar, onde passaram essa informação para ele, e junto com seu pai e o celular de sua prima, conseguiram ir no local onde a localização do aparelho estava dando, que era um bairro afastado, não sabendo dizer aonde era. Que, depois disso ficou sabendo que um dos assaltantes foi preso e o veículo havia sido recuperado
, mas essa parte afirma que não sabe como foi que aconteceu.”

(Id. 240151281).

Durante a instrução criminal (sob o crivo dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório), as três vítimas também ratificaram integralmente suas prévias oitivas.

Após análise dos autos, vejo que a sentença deve ser mantida intacta pelos próprios fundamentos, especialmente, porque o Juízo
a quo
analisou com cautela todas as provas produzidas nas duas fases processuais, destacando a autoria e a materialidade do delito na espécie.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termos de depoimento e declarações de testemunhas e vítimas, pelo termo de apreensão de parte da
res furtiva
, pelo boletim de ocorrência n.o 2023.351494, pelo auto de avaliação indireta, pelo relatório final investigativo n.o 2023.12.13223, , além das demais provas carreadas nos autos.

Da mesma forma, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que recai induvidosa sobre o apelante, como muito bem delineado na sentença condenatória na qual passo a transcrever trecho na parte que interessa. Confira-se:

“[...] É que muito ao contrário do que foi alegado pela defesa, a equipe policial não escolheu abordar aleatoriamente o acusado, ou ainda, somente pelo fato de Lucas utilizar tornozeleira eletrônica e/ou possuir outras passagens criminais, já que no presente caso, os militares somente conseguiram de deslocar até a região e encontrar o acusado, com o auxílio da localização repassada pelo aparelho celular de uma das vítimas, que continha um aplicativo que permitiu seu rastreamento, pois, resta evidente, que não haveria qualquer possibilidade de que os militares tivessem o poder de adivinhar o paradeiro do acusado.

Outrossim,
não se pode perder de vista, que durante a prisão em flagrante do acusado logo após o crime, conforme declarações e Termo de Apreensão constante dos autos, após revista pessoal, foi encontrada no bolso do acusado a chave do veículo VW/Gol subtraído da família, além do próprio veículo,
que muito coincidentemente, também foi localizado abandonado nas proximidades do local em que o acusado teria sido “aleatoriamente” encontrado, o que não faz qualquer sentido.

[...]
Além disso, ainda que o acusado Lucas tivesse sido perfilado ao lado de pessoas com características diversas no ato de seu reconhecimento, não se pode perder de vista que: “As formalidades previstas no artigo 226 do CPP são recomendações a serem atendidas quando possível, sendo que o não atendimento não invalida as demais provas da autoria, mormente quando o reconhecimento feito na fase extrajudicial é confirmado em juízo” (APR 20150310124018 – DFT, 2a Turma Criminal, rel. João Timóteo de Oliveira, 23.02.2017).
”

(Id. 240151252)

Como se sabe, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva apenas quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...). Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: ‘
O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’
. Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. 2. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente ao crime pelo qual os agravantes foram condenados (art. 157, § 2o, inciso II e VI e § 2o-A (por duas vezes), na forma do art. 70, caput, todos do Código Penal)
não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o qual foi ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, mas, também, outros elementos probatórios suficientes à manutenção da condenação dos réus,
o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado. (...). ”
(STJ - AgRg no HC n. 730.818/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022
)
Destaquei

Sobre o tema, a jurisprudência do STF admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal,
in verbis
:

“(...) 3.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
(...) 1. (...),
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
. Precedentes
(STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/05/2022) Destaquei

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla.
Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria,
destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’

(RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). (...). (STF - RHC: 205316 SP 0164392-65.2021.3.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 20/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 24/09/2021) Destaquei

No caso sob apreciação, o reconhecimento pessoal do apelante não foi à única prova a justificar sua condenação, até por que o magistrado consignou expressamente que o reconhecimento realizado na fase inquisitiva foi apenas um dos elementos de convicção utilizados para fundamentar a sentença condenatória, eis que os objetos subtraídos foram encontrados na posse do apelante, o que, por si só, dá a certeza da autoria delitiva, caso este não cumpra o ônus que lhe incumbe de demonstra a sua boa-fé ou a origem lícita do bem, o que não foi feito em momento nenhum durante a instrução criminal.

Aliás, essa é a orientação contida no Enunciado n. 29 do Incidente de uniformização de jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça:
"As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova".

Logo, não há que se falar em nulidade do reconhecimento do apelante como sendo um dos autores do crime de roubo.

Do mesmo modo, não há que se falar em absolvição do apelante, uma vez que a autoria e a materialidade delitiva estão presentes e devidamente provadas nas provas coligidas nos autos.

Verifica-se que a vítima descreveu com muita segurança e clareza o
modus operandi
utilizado pela dupla de assaltantes e apontou com certeza a participação do apelante, bem como é importante ressaltar, que foi encontrado com o réu parte da
res
subtraída.

Além disso, é cediço que a apreensão do agente em poder da “
res furtiva
” gera presunção de sua responsabilidade do crime, sobretudo quando não apresenta justificativa plausível para tal fato, o que, por si só, já configura forte vínculo entre a autoria e o evento criminoso, principalmente quando confirmado por outras provas, como ocorreu no caso dos autos.

Nesse quadro,
“
A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração
.”
(AP N.U 0003530-33.2017.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2023) Destaquei

Ressalta-se que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policias, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.o 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim sendo, diante do conjunto probatório formado pela declaração da vítima e elementos reunidos na fase inquisitorial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há como acolher o pleito absolutório.

Com relação ao
quantum
de aumento, o apelante se insurge em relação à fração de 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima cominada para o referido delito, para cada circunstância judicial negativada, critério que foi adotado pelo sentenciante da primeira fase da dosimetria da pena.

No ponto, ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige do julgador é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.

Logo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada, como dito alhures.

Sobre isso, o c. STJ, com o qual faz coro este e. TJMT, firmou entendimento de que:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA BASE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA. PROPORCIONALIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – As instâncias ordinárias concluíram que a qualificadora do rompimento de obstáculo restou comprovada pela própria confissão do acusado e pelo depoimento das testemunhas, o que está de acordo com a jurisprudência pátria. Precedentes. II – A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o cometimento de novo delito, enquanto o paciente cumpria pena de crime anterior, é fundamento idôneo para justificar valoração negativa da circunstância judicial. III –
Convém destacar que não há direito subjetivo a frações específicas para os fins de cálculo da pena-base, bastando que o julgador observe a proporcionalidade e fundamente a pena aplicada.
IV – Conforme jurisprudência consolidada desta Corte, a revisão da dosimetria da pena, no âmbito de recurso especial, é medida excepcional que só se justifica em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre no presente caso. Precedentes. Agravo regimental desprovido”.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.591.554/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 11/10/2024) Destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRIMEIRO RECORRENTE [ART. 155, §4, I E IV C/C. ART. 71 DO CP E ART. 244-B, DO ECA] – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PENA –
DOSIMETRIA – 1. PRIMEIRO APELANTE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA COM AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/6 [UM SEXTO] POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – IMPOSSIBILIDADE – EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL – RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME COM BASE NO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – EXASPERAÇÃO APLICADA EM 1/8 [UM OITAVO] – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES STJ [HC N. 888.675]
E TJMT [0000141-42.2009.8.11.0092 ] – FUNDAMENTO IDÔNEO – READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO PROPORCIONAL PARA A PENA COMINADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (Termo Médio). Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, cabendo ao Magistrado, no entanto, pautar-se sempre pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça, o que restou evidenciado no caso vertente.

[...]”.
(N.U 1000076-30.2023.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024) Destaquei

Na hipótese, o magistrado, mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada), adotou o critério de 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativada, motivo pelo qual a pena-base fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie, não merecendo, por isso, qualquer retoque por este órgão revisor.

No mesmo sentido, manifestou o douto Promotor de Justiça, Dr. José Ricardo Costa Mattoso, em seu parecer, vejamos:

“
Embora a irresignação da defesa por suposta exasperação infundada na primeira fase, verifica-se que nem mesmo a lei penal prevê os patamares de aumento ou diminuição da pena, de modo que, a depender do caso concreto, o magistrado poderá aplicar, dentro da razoabilidade, o quantitativo que aprecie das circunstâncias do delito, como assim foi adequadamente feito, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.
.” (Id. 240151281).

Portanto, a sentença está fundamentada em um robusto conjunto probatório e obedeceu estritamente aos princípios fundamentais da isonomia e proporcionalidade, bem como atendeu aos preceitos do princípio constitucional da individualização da pena (art. 5o, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988) e, ainda, mostrou-se compatível com os princípios penais da necessidade e da suficiência da pena para a reprovação e prevenção do crime (art. 59, Código Penal).

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025